Tribunal: TJSP
Processo: 2040280-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que alterou, de ofício, o polo ativo da demanda, para constar o nome do patrono – Agravante que noticiou o pagamento do débito pelo executado, requerendo a desistência do recurso – Inteligência do art. 998, do CPC – Homologada a desistência. Prejudicada a análise das razões recursais – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.